Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-54.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003514-54.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTENIR RAMOS DE SOUZA - CPF: 054.926.211-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADELIANE ROSA FELICIO - CPF: 024.035.331-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA
E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO
– AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES – AMEAÇAS DE MORTE E DE ATEAR FOGO NO CARRO PROFERIDAS QUANDO JÁ HAVIA CESSADO AS VIAS DE FATO –
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes.
Logo
, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

2.
Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os
ilícitos
de ameaça e
contrav
enção
vias de fato
no âmbito doméstico, quando
a
promessa de mal injusto grave
foi
dirigida à vítima após perpetradas as
agressões
corporais, estando claro que a
conduta tida como
ilícito
-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como
ilícito
-fim [
contravenção
vias de fato
]
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valtenir
Ramos de Souza
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0003514-54.2019.8.11.0020
(código
108981
)
,
condenando-o
pela prática do crime de ameaça
, previsto no
art. 147

do Código Penal
,

bem como
pela contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei n. 3.688/41, ao cumprimento da pena de
1 (um) mês de detenção

e 15 (quinze) dias de prisão simples.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
122358553
, postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que
não houve dolo em sua conduta, mas tratou-se de um “
mero desentendimento entre os companheiros em decorrência da ingestão de bebidas”
;
requerendo,
subsidiariamente, a “
absorção do delito de ameaça pelo delito de vias de fato, requerendo, assim, a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código Processo Penal.
”

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
122358557
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
127335728
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
122358513
,
p. 1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 20h00, na Rua 21, no 200, Vila Aeroporto, nesta comarca, o denunciado, consciente e dolosamente, praticou vias de fato contra sua convivente,
Adeliane
Rosa Felício, bem como a ameaçou de causar
-
lhe mal injusto e grave.

Extrai do caderno informativo que, no dia dos fatos, as partes iniciaram uma discussão, por motivos de somenos importância, oportunidade em que a vítima externou seu anseio de encerrar o relacionamento amoroso com o denunciado.

Irresignado com a vontade da vítima, o denunciado desferiu um chute contra
Adeliane
, contudo não causou lesão.

Em seguida, insatisfeito com as agressões, o denunciado afirmou que
mataria a ofendida, razão pela qual a polícia foi assinada e realizou a prisão de
Valternir
.

[...]
.

A
materialidade e a autoria dos ilícitos descritos na denúncia se encontram comprovadas e sequer foram alvos de impugnação na peça recursal, na qual o apelante se limitou a postular a sua absolvição por suposta ausência de dolo na sua conduta e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre o
ilícito d
e
ameaça e
a contravenção
vias de fato
no âmbito doméstico e ameaça.

No tocante à autoria deli
tiva atribuída ao apelante,

não
obstante

a
defesa técnica tenha sustentado a ausência de elementos
de convicção
suficientes
à

sua
condenação
porque
não há como se afirmar
que
ele

tenha agido com dolo
pois
“
a
ameaça
foi praticada logo após uma discussão calorosa e principalmente pelo fato do apelante estar embriagado”,
a sentença condenatória não merece reparos
.

Com efeito,
em juízo
,
a
vítima
Adeliane
Rosa Felício ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial, esclarecendo que estava voltando
com o apelante de um final de semana que passaram na casa do irmão
dela
quando
começaram a discutir
, pois

o recorrente
queria dirigir mesmo embriagado
, confirmando que foi por este
agredida
com um chute
e
via
s
de fato
,

contravenção que
admitida pelo
insurgente
embora tenha afirmado que não possui uma das pernas e que a agressão teria
sido
perpetrad
a
por
meio
de um empurrão. Da mesm
a
forma, a vítima confirmou que, na sequência,
Valtenir
ameaçou mat
á
-la e colocar fogo no carro c
aso ela
se
separasse dele ou chamasse a polícia.

Assim
, a
ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação,

ficando
, outrossim,
demonstrado, que
foi
intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal
grave perpetrada
pelo apelante
, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física
.

É necessário registrar, ainda
,
acerca da matéria, que
para dar ensanchas a
condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando,
portanto
, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, como
sói ser na espécie;
motivo pelo qual
,

a
o inicialmente proferir as ameaças
contra

a vítima
,
o apelante
consumou a infraç
ão do art. 147 do Código Penal
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva
,

que não comporta acolhimento a
tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos,
porque

estava
sob o efeito de bebida alcoólica,
pois
é de trivial sabença que não se pode falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido a
sua
embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção
de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 aqui citado, o que não ficou evidenciado pelos elementos
probatórios entranhados
nestes autos.

Logo
, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
ele
também não se incumbiu de provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como
é cediço
, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da
conduta
do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria

actio
libera in causa
.

A propósito,
Rogério Greco, dissertando acerca o assunto, espanca qualquer dúvida, ao esclarecer que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de
Narcélio
de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo
embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405).

Destacamos

Esclareça-se,
por importante
, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico recursal é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando-se em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há
como se
aceita
r
a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no
acórdão
a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente,
apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte,
tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que
,
consoante asserido anteriormente
, o
apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado, a causar o injusto penal acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença
condenatória
deve ser mantida.

Da mesma forma, também não deve ser acolhida a pretensão
do apelante visando a
aplicação do princípio da consunção entre o ilícito de ameaça e
a contravenção de
vias de fato.

Isso porque, s
obre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de inexistir qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES COM DIFERENTES OBJETOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de inexistir qualquer obstáculo
para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos. Precedentes
.

2. In
casu
, constatada a ausência de desígnios autônomos entre os crimes tipificados nos
arts
. 250, § 1o, inciso II, alínea a, e 339 do CP, inexiste qualquer vedação para a aplicação da consunção entre os delitos.

3. Se o Tribunal de origem, a partir do exame do acervo probatório existente nos autos, concluiu pela aplicação do princípio da consunção ao caso em exame, descabe a esta Corte Superior desconstituir tais fundamentos, pois tal exame exigiria uma avaliação mais detalhada e aprofundada de todo contexto fático-probatório, inviável de ser realizada por meio do julgamento do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo improvido.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1687688 SC 2017/0191276-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2018)
Destacamos

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Juarez Cirino dos Santos, para quem “
o critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o conteúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor ou o tipo consumido não está em relação de necessidade (como na especialidade ou na subsidiariedade), mas em relação de regularidade fenomenológica com o tipo consumidor (
lex

consumens

derrogat

legi

consumptae
).
”
(
In
Direito Penal – Parte Geral. 5a Ed.
p.
414, Florianópolis: Conceito Editorial, 2012).

Da mesma forma, Cezar Roberto Bitencourt, entende que “
pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente
esta
. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de
minus
ou plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro ou fração. [...] Na norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major
absorbet
minorem.
”
(
In
Tratado de Direito Penal, 8a Ed., pág. São Paulo: Saraiva, 2003)

Portanto, para o reconhecimento da consunção de delitos [no caso ilícitos],
é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie
, porquanto as ameaças de morte e de atear fogo no carro não guardaram subordinação com a prática
da contravenção
de vias de fato, tendo aquele ocorrido em momento posterior, quando as
agressões
já haviam se encerrado.

Conquanto o apelante alegue que as agressões foram praticadas no mesmo contexto fático d
o crime de ameaça
, devendo est
e

ser
absorvid
o
pela
contravenção v
ias de fato, a vítima
deixou claro que quando as ameaças foram pr
o
feridas a contravenção penal
as vias de fato
já
tinham
sido praticada
s
, restando claro, pois, que
ao revés
da conotação que pretendeu dar o apelante
, a ameaça foi perpetrada
justamente
para intimidar a v
í
tima
de
acionar a polícia em decorrência das agress
ões
realizadas.

Logo, no presente caso, descabe cogitar a incidência do princípio da consunção,
uma
vez que promessa de mal injusto grave – ameaças de morte e
colocar
fogo n
o carro
–, foram dirigidas à vítima a
pós a prática
contravenção
das vias de fato
no âmbito doméstico, estando claro que
a
conduta tida como
ilícito
-meio [ameaça] foi praticada após a conduta

tida como
ilícito
-fim [
contravenção
vias de fato
]
.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO (DUAS VÍTIMAS - ESPOSA E FILHA), AMEAÇA (VÍTIMA – ESPOSA) E RESISTÊNCIA - EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES - AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA APÓS AS LESÕES - RECURSO DESPROVIDO.

Se a ameaça de morte foi posterior à lesão corporal, não tendo sido etapa de preparação ou execução desta, afasta-se a incidência do princípio da
consunção
.
(
TJ-MT - APL: 00292547420178110055 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2018)
Destacamos

Vê-se, pois, que a
prática dos ilícitos ficou devidamente comprovada e foram perpetradas de forma livre e consciente pelo apelante sem que uma fosse meio preparatório para a outra, razão pela qual
não se pode

cogitar

na absolvição
almejada
com fundamento no art. 386,
III
ou VII, do Código de Processo Penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Valtenir
Ramos de Souza
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022